Tribunal: TJBA
Processo: 8022388-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022388-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: VERONICA CERQUEIRA LOPES

Advogado(s)
:
LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação revisional, deferiu tutela provisória de urgência para reduzir a taxa de juros remuneratórios de contrato de crédito para a média de mercado, determinando o recálculo das parcelas descontadas da remuneração da parte consumidora e proibindo a inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a necessidade de analisar se estão presentes os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da decisão que reduziu liminarmente a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública que coíbem vantagens exageradas e práticas abusivas, permitindo a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

4. A taxa de juros remuneratórios estipulada em 10,99% ao mês revela-se desproporcional e abusiva, por ultrapassar significativamente o parâmetro de tolerância de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação.

5. A abusividade da taxa torna-se ainda mais evidente diante da constatação de que as parcelas são descontadas diretamente da remuneração salarial da consumidora por meio de repasse do empregador, mecanismo que mitiga de forma severa o risco de inadimplência da instituição financeira e não justifica a imposição de encargos tão elevados.

6. O perigo de dano milita em favor da consumidora, visto que a manutenção de descontos abusivos compromete parcela considerável de sua renda de natureza alimentar, ameaçando sua subsistência digna. A medida liminar é plenamente reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, cujas alegadas limitações técnicas de sistema não podem obstar o cumprimento de decisões judiciais protetivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o deferimento de tutela provisória de urgência para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado quando a taxa contratada for significativamente superior a esse parâmetro e o desconto da dívida ocorrer diretamente na fonte de renda do consumidor, evidenciando a probabilidade do direito pela desproporcionalidade do encargo frente à mitigação do risco de crédito, bem como o perigo de dano ao sustento alimentar do devedor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022388-32.2026.8.05.0000
, originário da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante
BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
e como agravada
VERÔNICA CERQUEIRA LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça